Tribunal: TJBA
Processo: 8040819-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040819-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DINALVA MELO DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra Acórdão que, em Agravo de Instrumento, reconheceu o descumprimento contínuo de ordem judicial de retirada do nome da consumidora dos órgãos de restrição ao crédito, estendendo a responsabilidade do Banco à empresa cessionária de crédito do mesmo conglomerado econômico, e determinou a aplicação dos encargos moratórios por ausência de pagamento voluntário.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em vício ao aplicar precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça para vedar a revisão de multa vencida, mesmo em valores elevados; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não afastar a responsabilidade do Banco por ato de empresa do seu conglomerado (cessionária do crédito) que continuou o ato ilícito; (iii) saber se houve omissão na aplicação dos encargos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não padece de omissão ou contradição ao vedar a redução da multa vencida e consolidada, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que restringe a faculdade do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil à multa vincenda, preservando o caráter coercitivo da sanção contra a recalcitrância do devedor. 4. A responsabilidade do Banco Embargante pelos atos da empresa cessionária, integrante do mesmo conglomerado econômico, está solidamente ancorada na Teoria da Cadeia de Fornecimento do Código de Defesa do Consumidor, sendo a cessão de crédito um ato inoponível ao consumidor devedor, o que justifica a extensão do descumprimento da ordem judicial à conduta da cessionária. 5. A incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil é devida, porquanto o depósito judicial realizado pelo executado para garantia do juízo e para viabilizar a impugnação não se confunde com o pagamento voluntário e incondicional da dívida. 6. A pretensão de prequestionamento não impõe ao julgador a reapreciação de mérito já decidido, sendo suficiente a manifestação expressa sobre as teses jurídicas, operando-se o prequestionamento ficto nos termos da lei processual.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão que aplica precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, vedando a revisão de astreintes vencidas, não autoriza a reforma do julgado em Embargos de Declaração. 2. A responsabilidade solidária do fornecedor (Banco) por atos de empresa do mesmo conglomerado econômico, integrante da cadeia de consumo, subsiste e fundamenta a contagem da multa cominatória em caso de descumprimento de ordem judicial de exclusão de negativação. 3. O depósito para garantia do juízo não elide a mora e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, p. único, e 14; Código de Processo Civil, arts. 523, §1º, e 537, §1º; Código Civil, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 1.479.019-SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8040819-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
DINALVA MELO DE JESUS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora